Tribunal: TJMT
Processo: 0005482-61.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005482-61.2016.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: BRUNO LEONARDO DE SOUZA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT interposta por BRUNO LEONARDO DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento da importância de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (06.11.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação., além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da decisão para se julgar improcedente o pleito autoral, considerando que “a recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mais precisamente a existência de nexo causal entre o acidente noticiado e a suposta invalidez dele decorrente, devendo o processo ser extinto com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código Processual Civil, no que estará sendo realizada a mais nobre e escorreita JUSTIÇA! Subsidiariamente, requer a essa Colenda Câmara que se digne conhecer e prover o presente recurso, reformando, por conseguinte, a sentença de primeiro grau para exonerar a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários. Alternativamente, se assim também não for entendido, que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.
Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.”
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do presente recurso para lhe dar parcial provimento.
Isso porque, o magistrado de 1o grau julgou procedente o pedido por entender, em síntese, que a análise conjunta dos documentos acostados evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões.
De fato, sobre o assunto, a Lei n. 6.194/1974 assim dispõe no art. 5o:
"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, (...) no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...)"
Assim, no caso dos autos, tem-se que o Boletim de Ocorrência do acidente foi devidamente juntado, sendo suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão do beneficiário, mormente quando existe laudo pericial noticiando que o apelado sofreu lesão em razão do acidente sofrido.
A propósito, esta Corte já decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT - PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO AOS AUTOS - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. A lei não exige prévio requerimento administrativo para o ingresso de demanda judicial visando à cobrança de seguro DPVAT. Quando há nos autos boletim de ocorrência policial, capaz de comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão permanente sofrida, não cabe falar em ausência de documento imprescindível para a propositura da ação. Se o valor fixado para os honorários já foi minorado e não destoa do que orienta o art. 20, § 3o, do CPC, deve ser mantido.” (AgR 72929/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - LEGITIMIDADE ATIVA – APLICAÇÃO DA LEI no 11.482/07-MP 340/2006 - SENTENÇA REFORMADA – INDENIZAÇÃO NO IMPORTE MÁXIMO DE R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Os fatos narrados no Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito são suficientes para demonstrar o nexo causal entre o acidente automobilístico e a morte, portanto, devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (...).” (Ap 72114/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - LAUDO MÉDICO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – AUSÊNCIA DE GRADAÇÃO DA LESÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Boletim de ocorrência lavrado e perícia médica realizada caracterizam o nexo causal. A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (Ap 96678/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)
Ressalta-se que, malgrado o Boletim de Ocorrência seja apenas comunicante, necessário se faz crer na sua idoneidade, haja vista ser o responsável por tal documento um agente público, dotado de fé pública.
Como se sabe, o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE DO LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – REJEIÇÃO - LAUDOS PERICIAIS ELABORADOS POR ÓRGÃOS OFICIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO DO GRAU DE DEBILIDADE/INVALIDEZ - DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL OFICIAL E BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEBILIDADE DEMONSTRADA – INEFICÁCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MERA COMUNICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTO LAVRADO POR AGENTE DOTADO DE FÉ PÚBLICA, UM DIA APÓS A DATA DO ACIDENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO TETO MÁXIMO - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo nos autos laudo pericial elaborado por órgão oficial habilitado para tal mister que descreve com riqueza de detalhes as lesões suportadas pela vítima de acidente de trânsito, há que ser rejeitada a prejudicial de ausência de prova pericial. Não há falar em ilegitimidade passiva ‘ad causam’ da companhia seguradora para pagamento do valor indenizatório, porquanto estabelecida responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização, nos termos do art. 7o, da Lei no 6.194/74. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de boletim de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT à autora. Precedentes do STJ, consolidados na súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. (Ap 89040/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 05/02/2014 - destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INVALIDEZ E DEBILIDADE PERMANENTES. APLICAÇÃO DA TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POSSIBILIDADE. ART. 557, § 1o-A, DO CPC. I. O Boletim de Ocorrência constitui documento público com presunção de veracidade relativa, prevalecendo até que se demonstre o contrário, sendo ônus da seguradora trazer aos autos provas em sentido contrário. II. É de responsabilidade da seguradora o pagamento do valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7o, caput, da Lei no6.194/74, com a redação da Lei no 8.441/92[1]. III. O pagamento do seguro obrigatório relativo a acidente de veículo deve se feito dentro dos limites estabelecidos no art. 3o e na tabela anexa à Lei no6.194/74, com a nova redação dada pela Lei no 11.482/2007 e, nos casos de invalidez permanente, o valor da indenização há de ser proporcional à lesão sofrida pelo segurado, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estipulados na Lei do DPVAT. IV. Não há que falar em indenização proporcional ao grau de invalidez quando a hipótese somente se encontra prevista em resolução do CNSP, em contrariedade à lei de regência. V. Estando o recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do STF, pode o Relator apreciá-lo monocraticamente, desde logo, a teor do que dispõe o Art. 557, § 1o-A, do CPC, afigurando-se prescindível a manifestação do respectivo órgão colegiado. VI. Agravo regimental conhecido e desprovido para manter a decisão recorrida.” (TJ-MA - Agravo Regimental : AGR 0234442015 MA 0005484-66.2013.8.10.0040. Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho. 17/06/2015 - destaquei).
Portanto, uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada.
Já quanto a sucumbência recíproca, tem-se que o artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ, como já devidamente estabelecido pelo juízo de 1o grau.
O autor ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente (R$ 13.500,00), mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
No caso, a autora pretendia 100% do valor da indenização do Seguro DPVAT, mas como conquistou apenas a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC e o apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
Cito precedentes:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).
“Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca. Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
O simples fato de o valor corresponder a quantidade inferior ao pleiteado não autoriza a liberação da apelante do pagamento da sucumbência, como pretendido nesta via.
Quanto ao seu valor, necessária a manutenção do quantum fixado, pois devem esses ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, como no caso dos autos.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (N.U 1036859-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 70% ao autor e 30% à Porto Seguro, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o do CPC em relação ao autor/apelado.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora